Tribunal: TJPA
Processo: 0817318-59.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817318-59.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BARBARA

INTERESSADO: MANOEL ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Investigação de Crime de Trânsito. Art. 309 do CTB. Impossibilidade de Citação Pessoal. Declinação ao Juízo Comum. Art. 66 da Lei n° 9.099/95. Posterior Localização do Acusado. Ausência de Previsão Legal Para o Restabelecimento da Competência do Juizado Especial. Competência da Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, acerca da competência para julgar e processar ação penal relativa ao crime previsto no art. 309 do CTB.

2. O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal declinou da competência para o Juízo Criminal, com fundamento no art. 66 da Lei n° 9.099/95, em razão das tentativas infrutíferas de citação do acusado, e suscitou o presente conflito para que se mantenha a competência no Juízo Criminal Comum por ausência de previsão legal para o retorno dos autos ao Juizado Especial após a declinação de competência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a posterior localização do acusado, após o declínio da competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal por impossibilidade de citação pessoal, autoriza o retorno do feito ao Juizado Especial ou se a competência da Vara Criminal se torna definitiva.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, conforme os termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, quando o acusado não for encontrado para citação, o juiz encaminhará os autos ao Juízo Comum para a adoção do procedimento previsto em lei. A norma não prevê a possibilidade de retorno do feito ao Juizado Especial Criminal, após a efetivação da citação no Juízo Comum.

5. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez operado o declínio da competência do Juizado Especial para o Juízo Comum em razão da não localização do acusado, a superveniência da citação pessoal não enseja o restabelecimento da competência do Juizado Especial.

6. Ademais, o critério de fixação da competência é legal, e a interpretação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 conduz ao entendimento de que a transferência da competência para Juízo Comum se dá em caráter definitivo, em observância ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica.

7. Ante a ausência de previsão legal para o restabelecimento da competência do Juizado após a localização do acusado, o caso deve ser processado pela Vara Criminal Comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: 1. "A remessa dos autos ao Juízo Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, em razão da impossibilidade de citação do acusado, exaure a competência do Juizado Especial Criminal, não podendo esta ser restabelecida com a posterior localização do acusado, à luz do princípio do juiz natural, segundo o qual a competência decorre dos critérios fixados na lei."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência Relevante
: TJ-RJ, Conflito de Jurisdição nº 0029550-84.2013.8.19.0000, Rel. Des. Ronaldo Assed Machado, Oitava Câmara Criminal, julgado em 20/08/2013.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, tendo como objeto da controvérsia a determinação de qual juízo tem a competência para processar e julgar a
Ação nº 0800345- 34.2021.8.14.0097
, na qual se apura a ocorrência, em tese, do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano), imputado a
Manoel Antônio Fernandes do Nascimento
.

Segundo consta nos autos, o nacional
Manoel Antônio Fernandes do Nascimento transitava pela Rodovia BR 316, km 21, em motocicleta sem placa e sem habilitação, tendo empreendido fuga antes de ser detido pela autoridade policial
. O caso foi inicialmente distribuído ao
Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, que, acolhendo parecer ministerial,
declinou a competência para o Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara/PA
.

Tramitando regularmente no Juizado Especial de Santa Bárbara/PA, com
oferecimento de transação penal
, foi
designada audiência de conciliação
, que
somente não pôde ser realizada em virtude da ausência do autor do fato, que não foi encontrado
. Desta maneira, após múltiplas tentativas infrutíferas de citação do acusado,
o Juizado Especial declinou da competência, retornando ao Juízo da Vara Criminal Comum de Benevides/PA
, fundamentando-se no artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

O Juízo Criminal de Benevides/PA, por sua vez,
determinou a citação do acusado, o qual, finalmente, apresentou defesa por meio de advogado constituído
. Diante disso, a magistrada da referida Vara Criminal entendeu que,
estando o acusado regularmente citado, os autos deveriam retornar ao Juizado Especial Criminal
.

Recebidos os autos no Juizado Especial, o magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, o que resultou na decisão de chamar o feito à ordem para
declarar a incompetência do Juizado Especial de Santa Bárbara/PA e suscitar o presente conflito de competência
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento do presente conflito e pela sua procedência, para que seja declarado competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA
(parecer, doc. ID 22997233).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos,
verifica-se assistir razão ao Juízo da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar o feito, a partir da interpretação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95,
o qual determina o envio dos autos ao Juízo Comum quando o autor do fato não for encontrado para citação
. No caso em tela, restou demonstrado que o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara/PA esgotou todas as tentativas possíveis de localizar o acusado por pelo menos 1 (um) ano, sem sucesso, antes de declinar da competência para o Juízo Comum.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
uma vez transferida a competência para a Vara Criminal Comum por impossibilidade de citação pessoal, a posterior localização do acusado não enseja o retorno dos autos ao Juizado Especial
.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do VIII Juizado Especial Criminal da Comarca da do Rio de janeiro. Na ação penal ventila-se acerca de crime no trânsito (art. 310 da Lei nº 9503/97).
O termo circunstanciado foi inicialmente distribuído ao JECRIM.
Não houve a intimação da suposta autora do fato, pois
não foi possível sua localização nos endereços constantes dos autos
. Essa impossibilidade gerou, na forma do parágrafo único, do art. 66, da Lei n.º 9.099/95, o
declínio da competência para a Vara Criminal
a que coubesse por distribuição esta ação para a adoção do procedimento comum.
O processo foi distribuído ao Juízo da 43ª Vara Criminal, onde houve êxito na citação da acusada.

Ante esse fato, o Juízo da 43ª Vara Criminal determinou o retorno dos autos ao JECRIM, sob o fundamento de que a localização da denunciada restabeleceu a competência do VIII JECRIM.
Este alega que a partir do declínio da competência pelo Juizado, quando não foi localizado o acusado, com a remessa dos autos ao juízo comum na forma do referido artigo de lei, exaure-se a competência do Juizado Especial Criminal, que não pode ser restabelecida com a localização do acusado. Competência perpetrada no juízo criminal comum. O art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 dispõe que "não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei".
Não há previsão legal para o restabelecimento da competência dos Juizados após a localização do acusado.

Dessa forma, à luz do princípio do juiz natural, como a competência decorre dos critérios da lei, é competente o juízo comum,
ora suscitado, isto é, o da 43ª Vara Criminal da Comarca do Rio de janeiro, ao qual os autos da referida ação penal serão remetidos para que lá prossiga o processo. (TJ-RJ, 0029550-84.2013.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Des(a). RONALDO ASSED MACHADO - Julgamento: 20/08/2013 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL).

Diante deste contexto, verificado que o Juizado Especial adotou todas as providências cabíveis antes de declinar a competência e que a situação se enquadra na hipótese legal de exclusão de competência do Juizado Especial Criminal, é possível afirmar que a competência da Vara Criminal de Benevides/PA se tornou definitiva.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, determinando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025